Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE PRAZO INDETERMINADO. DIREITO DE RETIRADA. ART. 1029 CC. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO NA FORMA ESPECIFICADA. NOTIFICAÇÃO VIA ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando a parte autora não atende a determinação, na forma e no prazo estabelecidos pelo Juízo, incabível o acolhimento de pedido de novo prazo para emenda da inicial.
2. Em que pese a retirada da sociedade, por prazo indeterminado, tratar-se de direito potestativo do sócio, exigindo a lei que a notificação extrajudicial seja realizada de forma expressa e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Inteligência do art. 1029 CC.
3. A retirada de sócio de sociedade sem prazo determinado pode ser obtida sem a intervenção do Poder Judiciário, mas, o interesse processual somente nasce após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da notificação da sociedade, quanto ao interesse de retirada do sócio, se ainda não tiver ocorrido a alteração contratual.
4. Recurso desprovido.